Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, verifica-se que a agravante teve ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência em 06/07/2020 às 12:25. Assim, tendo em vista a contagem do prazo apenas nos dias úteis, o dies ad quem para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 27/07/2020, configurando a intempestividade dado que o recurso foi interposto somente no dia 20/08/2020.
2. Além disso, não se pode considerar como agravada a decisão que declina da competência e ratifica a tutela pelo competente, visto que é firme a jurisprudência no sentido de que a decisão que desafia recurso é a primeira que decidiu, ou seja, deve-se considerar a decisão que concedeu a tutela prolatada pelo juízo incompetente.
3. Ainda que se desconsiderasse citação regularmente efetivada, de acordo com o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e dá início à contagem do prazo para apresentação de resposta.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.